Tribunal: TJSP
Processo: 2036015-60.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
ção da decisão, não à reforma do julgado.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Preclusão do direito à compensação foi reconhecida, afastando outras teses do embargante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados com multa de 2% do valor atualizado do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não visam à reforma de decisão injusta ou errada. 2. Preclusão do direito à compensação por não ter sido reconhecida na impugnação impede alegação posterior em exceção de pré-executividade.
Legislação Citada: CPC, arts. 14, 281, 282, 434, 435, caput e parágrafo único, 436, I, 489, §1o, VI, 524, 525, §1o, III, V e VII, 738, 803, I, 927, II, III e VI, §1o, 928, II, 1.021 e 1.022, parágrafo único, I; Lei 4.591/64, art. 67-A, §3o; Código Civil, arts. 368 e 884; LINDB, art. 6o, §2o.Jurisprudência Citada: STJ, EDARMC no 7648/SE, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 05.08.2004; STJ, RESP no 582009/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.08.2004.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2036015-60.2025.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2026; Data de Registro: 23/01/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/01/2026

Data de publicação:

23/01/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Compensação de Créditos. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando omissão quanto ao direito à compensação de créditos entre as partes e descumprimento de precedentes vinculantes. Requerimento para sanar vício e prequestionamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Compensação de Créditos. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão alegando omissão quanto ao direito à compensação de créditos entre as partes e descumprimento de precedentes vinculantes. Requerimento para sanar vício e prequestionamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto ao direito à compensação de créditos e a aplicação de precedentes vinculantes.
III. Razões de Decidir
3. Embargos de declaração visam à exatidão ou complementação da decisão, não à reforma do julgado.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Preclusão do direito à compensação foi reconhecida, afastando outras teses do embargante.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados com multa de 2% do valor atualizado do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não visam à reforma de decisão injusta ou errada. 2. Preclusão do direito à compensação por não ter sido reconhecida na impugnação impede alegação posterior em exceção de pré-executividade.
Legislação Citada: CPC, arts. 14, 281, 282, 434, 435, caput e parágrafo único, 436, I, 489, §1o, VI, 524, 525, §1o, III, V e VII, 738, 803, I, 927, II, III e VI, §1o, 928, II, 1.021 e 1.022, parágrafo único, I; Lei 4.591/64, art. 67-A, §3o; Código Civil, arts. 368 e 884; LINDB, art. 6o, §2o.Jurisprudência Citada: STJ, EDARMC no 7648/SE, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 05.08.2004; STJ, RESP no 582009/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.08.2004.